Tribunal: TJMT
Processo: 1026491-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026491-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO MARCONDES ROCHA - CPF: 727.057.609-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TERMO DE EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de declaração, deferiu tutela provisória de urgência em favor de Ronaldo Marcondes Rocha, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório c/c Pedido de Tutela Provisória, para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 210342144, com exclusão da propriedade da lista de áreas embargadas, em razão de indícios de
prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 438170/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência no caso concreto; (
ii
) estabelecer se houve a configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental instaurado contra o agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental configura-se quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes que importem apuração do fato, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, do art. 20, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, e do art. 21, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) do TJMT fixou tese segundo a qual a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos sem atos de impulso processual configura prescrição intercorrente, sendo insuficientes atos meramente formais ou burocráticos.

No caso concreto, constatou-se lapso temporal superior a três anos entre a lavratura do auto de infração (17/09/2021) e a decisão judicial (setembro/2024), sem a prática de atos administrativos relevantes, configurando indícios suficientes de prescrição intercorrente, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.

O perigo de dano está evidenciado pelo fato de que a manutenção do embargo impede o exercício da atividade econômica na propriedade do agravado, causando-lhe prejuízos relevantes.

A decisão agravada respeita os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos, que se restringe à legalidade, não se tratando de ingerência no mérito administrativo.

A alegação de ausência de interesse de agir não foi objeto da decisão agravada e, por isso, não pode ser apreciada neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 20, § 2º; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 21, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT,
AgReg
nº 1005908-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1005266-68.2025.8.11.0041, ajuizada por RONALDO MARCONDES ROCHA.

A decisão agravada, proferida em sede de embargos de declaração, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210342144, em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida I – Gleba
Maiká
, com a consequente exclusão do nome e da propriedade rural da lista de áreas embargadas, em razão dos indícios da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Na origem, o agravado ajuizou ação objetivando a desconstituição do Termo de Embargo n. 210342144, lavrado pela SEMA/MT, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 438170/2021, bem como a ilegalidade do embargo por estar situado fora da área de reserva legal, além do excesso de prazo na conclusão do processo administrativo.

Inicialmente, o juízo singular indeferiu o pedido liminar. Contudo, após a oposição de embargos de declaração pelo autor, o magistrado reformulou seu entendimento, reconhecendo a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente, uma vez que, de 17 de setembro de 2021 – data da lavratura do Auto de Infração, do Termo de Embargo, da Notificação e do Relatório Técnico – até 17 de setembro de 2024, transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem a ocorrência de qualquer ato inequívoco da administração que importasse apuração do fato.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: a) a ausência dos requisitos para a concessão da liminar; b) a ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, a necessidade de suspensão do processo, considerando que a instância administrativa ainda não foi encerrada; c) a inocorrência de prescrição na fase administrativa, argumentando que o processo administrativo em nenhum momento chegou a ficar paralisado por período superior a 3 (três) anos; d) a validade do Termo de Embargo, que decorreu do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013; e) a não ocorrência de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo; f)
a independência dos Poderes, sustentando que a pretensão do autor encontra óbice no princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada e restaurando os efeitos do Termo de Embargo nº 210342144.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
por esta Relatoria
(I
d
305657362).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (I
d
307276385), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, no parecer de I
d
310901860, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, sustentando: a) a inocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo; b) a subsistência do Termo de Embargo enquanto não comprovada a regularização ambiental do imóvel; e, alternativamente, caso se entenda pela ocorrência da prescrição, que seja mantido o embargo, em razão de sua natureza cautelar e protetiva, autônoma em relação ao auto de infração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 210342144, em razão dos indícios da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, o magistrado deve analisar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo singular, após reexame da matéria em sede de embargos de declaração, reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito consubstanciada nos indícios de ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 438170/2021.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo administrativo que deu origem ao Termo de Embargo objeto da ação principal.

O instituto da prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais encontra-se disciplinado no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, no art. 20, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e no art. 21, § 2º, do Decreto Federal n. 6.514/2008, que assim dispõem:

Decreto Estadual n. 1.986/2013:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

[...]

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Decreto Estadual n. 1.436/2022:

"Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

[...]

§ 2º Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho."

Decreto Federal n. 6.514/2008:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

[...]

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou as seguintes teses:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

Conforme se depreende das teses fixadas no referido IRDR, a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução.

No caso em análise, conforme destacado pelo juízo singular e corroborado pela documentação acostada aos autos, o Processo Administrativo nº 438170/2021 apresenta a seguinte cronologia:

17/09/2021 - Lavratura do Auto de Infração, do Termo de Embargo, da Notificação e do Relatório Técnico;

27/10/2021 - Juntada de AR e Despacho de Encaminhamento dos autos à Superintendência de Gestão e Processos Administrativos (SGPA);

Novembro/2021 - Termo de vista e ciência;

14/12/2022 - Defesa prévia protocolizada;

23/01/2025 - Cópia digitalizada do processo.

Da análise dessa cronologia, verifica-se que, de fato, desde a última movimentação processual relevante (14/12/2022) até a data da cópia digitalizada do processo (23/01/2025), transcorreu prazo superior a dois anos sem qualquer ato processual efetivo que importasse apuração do fato ou impulso processual relevante.

Ademais, considerando o período total desde a autuação (17/09/2021) até a data da decisão agravada (setembro de 2024), constata-se que transcorreram mais de 3 (três) anos sem que houvesse a conclusão do processo administrativo ou a prática de atos processuais efetivos que importassem em apuração do fato, caracterizando, em tese, a prescrição intercorrente prevista na legislação de regência.

Importante destacar que, conforme entendimento consolidado nesta Corte, não é qualquer ato administrativo que tem o condão de interromper o prazo prescricional, mas apenas aqueles que efetivamente
impulsionem o processo ou promovam a instrução processual. Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. Questão em discussão

A questão central é a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 261999/2016, tendo em
vista a alegação de que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento já firmado.

A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. No caso, verificou-se que o procedimento foi paralisado por mais de três anos, configurando-se a prescrição conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: 'A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual.'

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 11ª C. Cível - 0052475-77.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati -J. 09.02.2022).
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10059080420248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025
– destaquei.
)

Portanto, em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, verifica-se que o juízo singular agiu acertadamente ao reconhecer a presença da probabilidade do direito consubstanciada nos indícios de ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 438170/2021.

Quanto ao perigo de dano, este também se mostra presente, uma vez que a manutenção do embargo impede o agravado de exercer atividades em sua propriedade, causando-lhe evidentes prejuízos econômicos.

Ressalte-se que, em sede de tutela provisória, não se está adentrando o mérito da ação principal, mas apenas verificando a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, os quais, conforme demonstrado, encontram-se presentes no caso em análise.

Ademais, a decisão agravada não é definitiva e poderá ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que demonstrem a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de ausência de interesse de agir, tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo singular na decisão agravada, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos é limitado à análise de sua legalidade, não adentrando ao mérito administrativo. No caso em análise, o juízo singular não adentrou o mérito administrativo, mas apenas verificou a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito consubstanciada nos indícios de ocorrência da prescrição intercorrente, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Por fim, quanto à alegação de que o embargo decorre do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, tal argumento não afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, que é instituto jurídico autônomo e que visa garantir a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

Nesse contexto, em que pese o parecer ministerial em sentido contrário, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a
probabilidade do direito consubstanciada nos indícios de ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 438170/2021.

Em face do exposto, e
m dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025